Tribunal: TJSP
Processo: 1007400-33.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Veículo sinistrado. Ausência de transferência do salvado. Débitos tributários inerentes ao veículo levados a protesto. Protesto efetivado por desídia da ré. Dano moral configurado. Quantum fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso. Juros de mora a contar da citação, em se tratando de relação contratual. Obrigação de fazer

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Veículo sinistrado. Ausência de transferência do salvado. Débitos tributários inerentes ao veículo levados a protesto. Protesto efetivado por desídia da ré. Dano moral configurado. Quantum fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso. Juros de mora a contar da citação, em se tratando de relação contratual. Obrigação de fazer imposta à requerida. Requerida majoritariamente sucumbente, devendo arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente alterada. Recursos parcialmente providos.